Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-22.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (STALKING), DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). POSSIBILIDADE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR. ADEQUAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Narrativas coerentes da vítima na polícia, no Ministério Público e em Juízo, no sentido de que o réu praticou os crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas, por várias vezes, todos em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para corroborar a manutenção da condenação.
2. Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do artigo 77, do Código Penal, concede-se a suspensão condicional da pena, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução Penal
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
4. No entanto, o valor estabelecido na sentença a esse título deve ser reduzido como forma de compatibilizar ao dano sofrido pela vítima com a capacidade econômica do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.